Tribunal: TJPA
Processo: 0004775-92.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004775-92.2018.8.14.0024

APELANTE: CÍCERO ROMULO ARAUJO DE SOUZA, RONALDO DA SILVA BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0004775-92.2018.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ITAITUBA-PA

APELANTE: CÍCERO ROMULO ARAUJO DE SOUZA E RONALDO DA SILVA BEZERRA

DEFENSORIA PÚBLICA: RODRIGO SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, CONSUMADO (ARTIGO 157, §3º, II, DO CÓDIGO PENAL).

1.
NULIDADE - INVASÃO DE DOMICÍLIO
. IMPOSSIBILIDADE.
In casu
, a Polícia se deslocou até o imóvel, residência onde se encontravam os supostos suspeitos, após informações colhidas pelo núcleo de inteligência da polícia, sobre a ocorrência de um crime de latrocínio ocorrido no município de Trairão-PA contra a vítima Raimundo Wilmar Freira da Silva, no qual os réus fugiram para o município de Rurópolis, que após o monitoramento realizado pela autoridade policial, obtiveram informações que os mesmos se encontravam na residência do nacional conhecido por
“LAMBIGO”,
ao chegarem no local, foram
localizados os dois suspeitos os quais foram

questionados acerca da motocicleta em que estavam

e o celular vendido, ocasião que confessaram que os referidos objetos pertenciam à vítima RAIMUNDO WILMAR.
Conforme se observa nos autos, a busca domiciliar que redundou na apreensão do material objeto do latrocínio, no meu entender, constituiu-se como mero desdobramento da diligência policial, não havendo falar-se em ilicitude da prova.

2.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
É inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, quando o conjunto probatório é farto para esclarecer a materialidade e autoria do crime imputado aos apelantes, bem como para embasar o decreto condenatório. Provas idôneas e convergentes quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no delito tipificado no art. 157, § 3º, II, do CP, praticado contra a vítima
Raimundo Wilmar Ferreira da Silva
, assim, o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Não há que se falar em ausência de dolo, as provas se encontram cabalmente comprovada nos autos, com o depoimento das testemunhas e laudo pericial, não restando dúvidas do dolo praticado pelos apelantes.

3.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
TESE REJEITADA.
A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena-base arbitrada deve ser fixada acima do mínimo legal, face à existência de
DUAS circunstância s judicia is negativa s (CULPABILIDADE
e CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO
) corretamente justificada ao
s
recorrente
s
, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”, entertanto, o seu quantum merecer correção, tendo em vista o quantum aplicado na sentença ter sido desproporcional e irrazoável.

4.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA BONS ANTECEDENTES
. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal no nosso ordenamento juíridico, como bem ressaltou a Procuradora de Justiça

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de
maio
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0004775-92.2018.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ITAITUBA-PA

APELANTE: CÍCERO ROMULO ARAUJO DE SOUZA E RONALDO DA SILVA BEZERRA

DEFENSORIA PÚBLICA: RODRIGO SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interpostos por
CÍCERO ROMULO ARAUJO DE SOUZA E RONALDO DA SILVA BEZERRA,
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Itaituba-PA
(id.5601472) que os condenou as penas de 23 (vinte e três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no art. 157, § 3º, II, do Código Penal.

Narrou à denúncia
(id. 5601440), que o denunciado Cícero de Souza previamente associado ao denunciado Ronaldo da Silva Bezerra e ao indivíduo conhecido apenas por “JHONATAN”, arquitetaram para roubar e matar a vítima Raimundo Wilmar Ferreira da Silva, gerente do Hotel Novo Horizonte, localizado no Distrito de Caracol, município de Trairão-PA, zona rural da Comarca de Itatituba-PA.

Consta nos autos, que aproximadamente 12 (doze) dias antes da data dos fatos, o acusado Cícero de Souza a mando de "Jhonatan" autor intelectual do crime, mandou que este se hospedasse no Hotel Novo Horizonte com o Intuito de adquirir uma dívida para com a vitima, a qual supostamente seria paga com uma motocicleta que estava localizada em uma chocara, no km 30. Contudo, a motocicleta era inexistente.

Segundo o plano, na data de 22 de abril de 2018, pela pane da tarde, o denunciado Cicero atraiu a vítima até um local ermo no meio da estrada. onde o acusado Ronaldo da Silva Bezerra já esperava ocasião em que, ao passarem por um lamaçal o acusado Cicero desceu da motocicleta e usando uma arma branca tico faca de cozinha desferiu um golpe no pescoço do ofendido deixando a mesma encravada no pescoço daquele, no qual ao se vê lesionado arrancou a faca e tentou travar luta corporal com Cícero. Todavia, nesta ocasião, foi golpeado, várias vezes, na cabeça com um capacete e com um pedaço de madeira pelo acusado Ronaldo Bezerra, o que ocasionou o falecimento do ofendido ainda no local.

Apôs ceifarem a vida de Raimundo, os denunciados subtraíram, em proveito comum a importância de R$750,00 (setecentos e cinquenta) reais em dinheiro que a vítima trazia consigo, 01 (uma) motocicleta HONDA/ CG MAN COR PRETA, PLACA NSP-1004 e um celular sansung J7 metal, e seguiram para a cidade de Rurópolis onde foram capturados pela Polícia Militar. Neste memento, os denunciados tinham a posse da motocicleta da vítima

Desta forma incidiram os acusados às penas do artigo 157, §3º,

II, do CPB.

A denúncia foi recebida em 24 de maio de 2018. (id.)

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.5601442)

Auto de Entrega. (id.5601443)

Declaração de Óbito. (id.5601443)

Antecedentes criminais dos réus. (ids.5601439 – págs. 8 e 9)

Mandado de Prisão (id.5601439 – pág.13 e 14)

Resposta à Acusação. (id.5601447; 5601448)

Laudo Pericial de Constatação em Objeto. (id.5601451)

Termo de Audiência. (id.5601452; 5601465) Mídias de Audiência. (id.5601453 à 5601461; 5601466 à 5601467)

Alegações finais Ministério Público. (id. 5601469)

Alegações finais Defensoria Pública. (id. 5601470)

Em sentença prolatada em 17/07/2019 (id.5601472)
julgou procedente a denúncia e condenou os acusados
CÍCERO ROMULO ARAUJO DE SOUZA E RONALDO DA SILVA BEZERRA
, como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, II, do Código Penal.

Em razões recursais
(id.5601474), os recorrentes
CÍCERO ROMULO ARAUJO DE SOUZA E RONALDO DA SILVA BEZERRA
pugnaram:
1)
Nulidade da invasão domiciliar
; 2)
Ausência de materialidade delitiva;
3)
Ausência de provas quanto à autoria, absolvição nos termos do art.386, V, do CPP;
4)
Redimensionamento da pena-base aplicada;

Em sede de contrarrazões
(fls. 192-197), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos.

Nesta instância superior
(fls.206-212), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Adélio Mendes dos Santos,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
im
provimento,
devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Os recursos sob analisem devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures. trata-se de recurso de
Apelação Penal
interpostos por
CÍCERO ROMULO ARAUJO DE SOUZA E RONALDO DA SILVA BEZERRA,
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Itaituba-PA
(id.5601472) que os condenou as penas de 23 (vinte e três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa em regime inicialmente fechado, pelo crime tipificado no art. 157, § 3º, II, do Código Penal.

1.

DA INVASÃO DE DOMICÍLIO.

A Defesa se insurge preliminarmente sobre a legitimidade da diligência policial que, após o ingresso no interior da residência, sem a devida autorização, encontrando-se eivada de nulidade, devendo consequentemente anular as provas originadas a partir dela, em flagrante contradição a jurisprudência pátria.

Da nulidade na colheita de provas. Prova ilícita. Busca e apreensão em desconformidade com a lei. Inviolabilidade do domicílio. Dos policiais que invadiram a residência do acusado sem a sua anuência.

A nulidade decorrente do procedimento ter sido deflagrado a partir da invasão de domicílio, afrontando, no seu modo de ver, o princípio constitucional insculpido no inciso XI, do artigo 5º, da Carta da República.

Segundo entendimento da Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prático de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e portanto, válido.

As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais da 17ª CIPM de Rurópolis, no domicílio no qual se encontravam os recorridos no dia 25/04/2018, por volta das 11hs, estavam amparados em denúncia recebida de um latrocínio ocorrido no Distrito de Campo Verde, Zona Rural de Itaituba, ocorrido em 22/04/2018, por volta das 15hs, cujo os suspeitos após roubarem e matarem a vítima RAIMUNDO WILMAR FREIRE DA SILVA, haviam fugido levando a motocicleta (Honda/CG TITAN FAN ESI, COR PRETA, PLACA NSP-1004), um aparelho celular SAMSUNG J7 METAL, e a carteira porta cédulas contendo R$ 750,00, todos objetos da vítima, que segundo informações os suspeitos teriam seguido rumo Rurópolis, que os policiais da inteligência em monitoramento naquele município, quando foram informados da chegada de dois homens desconhecidos que estariam em uma motocicleta com as descrições relatadas anteriormente, que inclusive os suspeitos teriam à tarde comercializado um aparelho de celular. Que na manhã do dia seguinte, policiais da inteligência daquela Unidade conseguiram informações dos suspeitos os quais estariam na casa do nacional conhecido como HIGOR NAKAMURA, de alcunha “LAMBIGO”, que ali foi realizada diligência no local
Onde ali foram localizados os dois suspeitos os quais foram questionados acerca da motocicleta em que estavam e o celular vendido, e estes se vendo sem alternativas confessaram que eram os autores do crime que vitimou RAIMUNDO WILMAR, e que o celular roubado havia sido trocado na “Boca de Fumo do Peito”, e que o aparelho estaria sendo usado pela esposa do mesmo, sendo relatado ainda toda a dinâmica do fato criminoso (id.5601438)

Com efeito, para o ingresso forçado em domicílio, não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido ou acabou de ser cometido para assim justificar a entrada na residência do acusado, ou ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio, conforme entendimento do STJ no HC n. 598.051/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma , publicado em 23/03/2021.

In casu
, a Polícia se deslocou até o imóvel, residência onde se encontravam os supostos suspeitos, após informações colhidas pelo núcleo de inteligência da polícia, que ao chegarem no local, foram encontrados os réus, que autorizou a entrada dos policiais na residência, ocasião que foram
localizados os dois suspeitos os quais foram questionados acerca da motocicleta em que estavam

e o celular vendido, ocasião que confessaram que os referidos objetos pertenciam à vítima RAIMUNDO WILMAR.

Conforme se observa nos autos, a busca domiciliar que redundou na apreensão do material objeto do latrocínio, no meu entender, constituiu-se como mero desdobramento da diligência policial, não havendo falar-se em ilicitude da prova.

Ainda que não tenha havido prévia autorização judicial de busca e apreensão, afigura-se claro que a ação policial decorreu das informações colhidas pelo núcleo de inteligência policial, no qual havia fundadas suspeitas de que o imóvel estariam os acusados, autores da prática delituosa que vitimou
RAIMUNDO WILMAR
, o que de fato ficou comprovado, diante da apreensão da moto, objeto do latrocínio e apreensão dos réus.

Nesse contexto, à consideração

Conforme estabelecido na norma constitucional de exceção inserta no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, parece-me claro que nas hipóteses de estado de flagrância delitiva, se afigura possível o ingresso em domicílio sem autorização do morador ou de ordem judicial."

Essa é exatamente a hipótese desses autos, posto que os policiais tinham informações sobre a suposta conduta ilícita praticada pelos acusados, qual seja, de que teriam matado a vítima para assegurar o roubo de seus bens, justificando o ingresso na residência, mesmo que desprovidos de mandado de busca e apreensão.

Ademais, a denúncia acabou por confirmar que os apelantes estavam de dentro do imóvel com a posse da motocicleta da vítima, fato este admitido pelos próprios recorrentes no bojo do inquérito policial, conforme se observa do seguinte trecho de seus interrogatórios em delegacia (id.5601438 -pág. 14 e 15):

Assim, é pacífico o entendimento no sentido de que, fundadas suspeitas e denúncias anônimas, confirmadas posteriormente pelo trabalho policial, são aptas e idôneas para respaldar o édito condenatório, conforme se verifica do seguinte precedente,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

1. Extrai-se do decreto fundamentação válida, com base nas circunstâncias fáticas, das quais se depreende a apreensão de 1kg de cocaína e duas balanças de precisão, de modo que inexiste ilegalidade da prisão.

2. Hipótese em que não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Extrai-se do contexto fático delineado a existência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, e, assim, motivar o ingresso no imóvel sem mandado judicial.

3. Ao ser abordado por conduta suspeita e indagado a respeito de sua residência, o ora agravante conduziu a guarnição policial por duas vezes ao endereço errado, tendo, ainda, tentado subornar os policiais para que não prosseguissem na averiguação de possível prática de tráfico, e, após indicar o endereço correto, fugiu da viatura, não havendo manifesta ilegalidade na entrada no domicílio.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 690.360/SE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Nestes termos, rejeito a preliminar suscitada.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa de
réus
, em
razões recursais
, alega a
ausência

de provas

capazes de demonstrar materialidade e autoria do crime de latrocínio
. Requerendo, assim,
a absolvição dos apelantes, em razão da condenação estar alicerçada em prova inconteste e conclusiva, não havendo certeza do delito, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
acolho
a alegação em comento, não restou evidente durante a instrução processual a
materialidade
e
autoria do crime de tentativa de latrocínio
.

Alega ainda ausência de animus necandi, que é a intensão de matar, sem o elemento subjetivo do tipo penal, não havendo tipicidade e, portanto, não existindo o crime de latrocínio.

De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio, para a caracterização do delito de latrocínio não é se a morte ocorreu antes ou depois do roubo. O que o caracteriza é que a morte é o
meio
para que o criminoso alcance seu intento: o roubo. No latrocínio, a morte ocorre como meio para se conseguir um fim: subtrair com o patrimônio da pessoa, não importando se a morte aconteceu antes.

Para configurar o latrocínio, como traz Nucci, é devido ter configurado dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte).

Como traz o entendimento do TJSP:
“A violência a que se refere o art. 157, §3º, que trata do latrocínio, apenas faz referência à violência física, ao dispor que ‘se da violência resulta lesão corporal de natureza grave etc.’, omitindo a ameaça, seja ela grave ou não
”. (TJSP, 6ª C., Ap. 57.827-3, São Paulo, rel. Nélson Fonseca, v.u., RJTJSP 111/495).

O latrocínio é um crime complexo que só se confirma com Roubo + Lesão Corporal Grave ou Morte.
Assim, o latrocínio é a subtração de bem alheio como fim e a lesão grave ou morte de alguém como meio.

Latrocínio é o resultado de dois crimes conjuntos: roubo + lesão corporal grave ou morte. Se não houve a subtração do bem e nem lesão grave ou morte, um elemento essencial para a formação do latrocínio não está presente.

Se não houve lesão corporal grave ou morte o mais lógico é que o apelante responda por lesão corporal ou por tentativa de homicídio - a depender do caso concreto e da comprovação do animus dele: se era
Animus laedendi (para ferir) ou Animus necandi (para matar).
Se o bem da vítima não foi subtraído e nem se caracterizou uma lesão corporal de natureza grave ou morte, não temos se quer a tentativa de latrocínio.

Oportuna e feliz é a lição de Júlio Fabrinni Mirabete
[05]
:

"Nos termos legais, o latrocínio não exige que o evento morte esteja nos planos do agente. Basta que ele empregue violência para roubar e que dela resulte a morte para que se tenha como caracterizado o delito. É mister, porém, que a violência tenha sido exercida para o fim da subtração ou para garantir, depois desta, a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída. Caso a motivação da violência seja outra, como a vingança, por exemplo, haverá homicídio em concurso com roubo".

Vale frisar que o objetivo principal do agente é cometer o crime de roubo e, por isso, tal modalidade delitiva encontra-se localizada no Título III do
CP
: “Dos Crimes Contra o Patrimônio”. Justamente, por se tratar de crime patrimonial.

Segundo relatos na Denúncia,
O denunciado Cicero de Souza previamente associado ao denunciado Ronaldo da Silva Bezerra e ao indivlduo conhecido apenas por "Jhonatan", arquitetam para roubar e matar a vitima Raimundo da Silva, gerente do hotel Novo Horizonte, localizado no distrito
de
Caracol, município de Trairão-PA, zona rural da Comarca de Itaituba

Aproximadamente 12 (doze) dias antes da data dos fatos, o acusado Cícero de Souza a mando de "Jhonatan" autor intelectual do crime, mandou que este se hospedasse no Hotel Novo Horizonte com o Intuito de adquirir uma dívida para com a vítima, a qual supostamente seria paga com uma motocicleta que estava localizada em uma chácara, no km 30. Contudo, a motocicleta era inexistente.

Segundo o plano, na data de 22 de abril de 2018, pela parte da tarde, o denunciado Cicero atraiu a vítima até um local ermo no meio da estrada. onde o acusado Ronaldo da Silva Bezerra já esperava, ocasião em que, ao passarem por um lamaçal o acusado Cicero desceu da motocicleta e usando uma arma branca tipo faca de cozinha desferiu um golpe no pescoço do ofendido deixando a mesma encravada no pescoço daquele, no qual ao se vê lesionado arrancou a faca e tentou travar luta corporal com Cícero. Todavia, nesta ocasião, foi golpeado, várias vezes, na cabeça com um capacete e com um pedaço de madeira pelo acusado Ronaldo Bezerra, o que ocasionou o falecimento do ofendido ainda no local.

Apôs ceifarem a vida de Raimundo, os denunciados subtraíram, em proveito comum a importância de R$750,00 (setecentos e cinquenta) reais em dinheiro que a vítima trazia consigo, 01 (uma) motocicleta HONDA/ CG MAN COR PRETA, PLACA NSP-1004 e um celular sansung J7 metal, e seguiram para a cidade de Rurópolis onde foram capturados pela Polícia Militar. Neste memento, os denunciados tinham a posse da motocicleta da vítima.

Em todo caderno processual, há evidências de que ocorreu uma tentativa de roubo, conforme relatos colhidos das testemunhas DIONY DE ASSIS ARAUJO ASSUNÇÃO, MARLOS JAMES SENA RODRIGUES, ESTEVÃO VIRLAND FREIRE DA SILVA, JOSÉ BELLONI NUNES e JARLISSON IVO GOES BRAGA

Destaco, trecho das declarações do policial militar
MARLOS JAMES RODRIGUES
conforme trecho colhidos da sentença (id. 5601472 – pág.3),
in verbis:

“QUE os acusados estavam na casa de uma pessoa conhecida como “LAMBIGO”; QUE após a informação de latrocínio, foram a casa do “LAMBIGO”; QUE os réus confessaram para o depoente. Que os réus conheceram "JHONATAN” em um bar na cidade e semana antes este ültimo teria programado a situação. Que Cicero afirmou que teria pago dez diárias no hotel da vítima. Que acabou o dinheiro e fez uma dívida de outras diárias, Que “JHONATAN” sabia que a vítima iria cobrar a divida. Que o dono do hotel iria pagar um valor para o comprador da moto e iria ficar com a moto considerando o valor da moto mais a dívida da diária; QUE CÍCERO foi com a vítima para o KM 30; QUE JHONATAN” estava sempre em contato para confirmar e história. Que a vitima foi dr moto com os denunciados, pois Ronaldo sabia o local do encontro; QUE CÍCERO esfaqueou a vítima nas costas, após a vítima derrubá-lo da moto RONALDO entrou com o capacete; QUE após a vítima cair os denunciados pegaram um pedaço de pau e deferiram golpes em RAIMUNDO até seu falecimento; QUE o capacete e o pedaço de madeira foi encontrado no local dos fatos; QUE não encontraram a faca; QUE os denunciados realizaram os fatos pois estavam supondo que ele carregava

RS 4.000,,00 ou RS 5.000,011 (quatro ou cinco mil reais) no bolso para ficar com O dinheiro e pagar a compra da moto; ‘LAMBIGO não é o JHONATAS; a moto foi encontrada com “LAMBIGO”; QUE os réus foram encontrados na casa de LAMBIGO; QUE o pedaço de pau tinha marcas de sangue; QUE CÍCERO e RONALDO ficaram no hotel.”

A testemunha
ESTEVÃO VIRLAND FREIRE DA SILVA
, irmão da vítima narrou, conforme trecho colhidos da sentença (id. 5601472 – pág.3)

QUE o falecido é proprietário do Hotel Novo Horizonte; QUE viu CÍCERO hospedado no hotel acerca de duas ou três semanas, pois trabalha em um salão em frente ao estabelecimento de Raimundo; QUE não conversa diariamente com seu irmão; QUE sua mãe teria dito que os denunciados fizeram uma dívida com a vítima e que teria ido para Campo Verde com os denunciados (hóspedes) negociar uma moto BROS; QUE a moto está no nome de sua mãe; QUE não sabe quem é “JHONATAN”.

A Testemunha
DIONY DE ASSIS ARAÚJO ASSUNÇÃO
afirmou:
conforme trecho colhidos da sentença (id. 5601472 – pág.3)

“QUE encontrou o corpo da vitima. QUE trabalha em uma empresa no Krn 30 que quando foi buscar o trator e viu o corpo. Que nâo chegou perto e não viu armas. Que nâo acompanhou a retirada do corpo.”

A testemunha
JARLISSON IVO GOES BRAGA
declarou, conforme trecho colhidos da sentença (id. 5601472 – pág.4)

“QUE no local só tinha pedaço de pau que estava em baixo da vítima; QUE fizeram uma vistoria a cerca de 10 metros e não encontraram nada; QUE próximo ao local havia um lamaçal; QUE viu uma abertura na parte de trás da cabeça e uma lesão na barriga; QUE não encontrou faca; QUE os denunciados relataram que foram procurados por um cidadão para que eles fizessem uma dívida no hotel da vítima para que esta fosse induzida a ir até o KM 30 para realizar o deito.”

Os réus CÍCERO ROMULO ARAÚJO DE SOUZA e RONALDO DA SILVA BEZERRA, em seus interrogatórios exerceram o direito ao silêncio.

Nota-se que de acordo com as narrativas das testemunhas não restam dúvidas da participação dos réus no crime de latrocínio contra
Raimundo Wilmar Ferreira da Silva
, uma vez que há narrativa de detalhes da empreitada criminosa e qual a participação de cada um.

Pelas circunstâncias nas quais ocorreram os fatos, segundo a palavra das testemunhas, a mim parece que não restou dúvida do crime de latrocínio, cuja autoria tem os respectivos apelantes.

Diante dos fatos narrados pela testemunha, e as provas constantes nos autos, não há dúvida que houve o crime de roubo na forma qualificada, incorrendo no evento morte, o que evidenciaria
animus necandi
para assegurar o sucesso da subtração patrimonial, próprio do crime de latrocínio, para a configuração do tipo penal.

Em face disso, não subsiste dúvidas a respeito da materialidade e autoria delitiva para a configuração do crime de latrocínio consumado, narrado na inicial.

Assim, é forçoso concluir que as provas dos autos: Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Laudo Cadavérico e os depoimentos colhidos em juízo são suficientes para condenação dos apelantes pelo latrocínio consumado, tendo agido com acerto a autoridade
a quo
quando entendeu por sua condenação por esse delito
.

Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS –
CRIMES
DE
LATROCÍNIO
E ROUBO – PROCESSO DESMEMBRADO EM RELAÇÃO AOS CODENUNCIADOS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS CONDENADOS PELO DELITO DE
LATROCÍNIO
– SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DAS AUTORIAS DELITIVAS – ABSOLVIÇÃO DO ÚNICO RÉU QUE NESTES AUTOS RESPONDEU PELO
CRIME
DE ROUBO – AUTORIA MEDIATA CONFIGURADA - APLICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO A ESTE EM RELAÇÃO AO
CRIME DE LATROCÍNIO
– COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA NÃO VERIFICADA – PRESERVAÇÃO DA MODULADORA NEGATIVADA (CULPABILIDADE) – FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INCIDENTE SOBRE CÁLCULO ENTRE MÁXIMO E MÍNIMO DA PREVISÃO LEGAL DE APENAMENTO - RESPEITADA PELO JULGADOR MONOCRÁTICO – REFORMA DO CÁLCULO PENAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO EM FACE DA CORRÉ – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE AUMENTO DO PATAMAR DE REDUÇÃO DA PENA EM FACE DA EXISTÊNCIA DE DUAS ATENUANTES AO CORRÉU – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO NOMEADO - PARTE DOS RECURSOS DESPROVIDOS E PARTE DOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - EM PARTE COM O PARECER. 1. São robustas as provas dos autos acerca da coautoria dos Apelantes no
crime de latrocínio
que vitimou Maria e Clésio, este último teve a vida ceifada em face da violência empregada na conduta delituosa. Mantém-se as condenações pelo
crime de latrocínio
. 2. O Código Penal pátrio adotou a teoria monística (ou unitária), a qual não faz qualquer distinção entre autor e partícipe para fins de responsabilização penal, todavia, a fim de atenuar os rigores da referida teoria, o Código Penal procurou distinguir a punibilidade de autoria da de participação, de molde a permitir adequada dosagem da pena. O artigo 29, § 1º é destinado à figura do partícipe - participação de menor importância ( AgRg no REsp 1417364/SC , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015). No caso dos autos, a conduta do réu o classifica como partícipe. Nesta eira, reconhecida a ausência do domínio do fato pelo Apelante Heverton, constatado que realizou atividade secundária, há que se reconhecer, consequentemente, em benefício do réu a figura da participação de menor importância, previsto no artigo 29 , § 1º , do CP . Assim, a pena do réu deve ser diferenciada em razão da culpabilidade, diante da menor relevância de sua conduta para a produção do resultado. 3. Aplicando a teoria da equivalência dos antecedentes ou conditio sine qua non, constata-se que ao contrário do que pretende a Defesa do réu Everton, a conduta deste foi de fundamental relevância para prática do
crime
. Não é crível a versão do réu de desconhecimento a respeito da finalidade dos corréus de serem levados à fazenda para praticarem o
crime
, sob a argumentação de que lhes teriam dito que seriam transportados para trabalhar. Comprovada a coautoria delitiva no
crime de latrocínio
, via de consequência, rechaçada está a pretensão do reconhecimento da prática do delito de favorecimento real como alega subsidiariamente a defesa, já que em conluio com os executores imediatos do delito, os transportou ao local do
crime
e aguardou o chamado para lhes permitir a fuga, além de, após, juntamente com o grupo arquitetarem a destruição da prova do
crime
, fato que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou seja, sua conduta configura a de coautoria funcional, pois o grupo dividiu as tarefas, praticando atos de execução diversos, dentre as quais, a função do Apelante foi fundamental, pois sem sua ação, os executores sequer chegariam até o local dos fatos. Assim, somadas as condutas, chegou-se ao fatídico resultado. 4. Não restou configurada a cooperação dolosamente distinta em relação a nenhum dos apelantes. Pelas narrativas dos próprios réus, não esboçaram nenhuma revolta ou indignação pela conduta do corréu executor do tiro fatal na vítima, tampouco misericórdia em tentar qualquer socorro ao ofendido, apenas continuaram a tarefa previamente ajustada de subtraírem o dinheiro e o carro da vítima e assegurar o êxito do
crime
, com a obtenção de proveito econômico, fato de não tiveram sucesso por causas que fugiram ao controle dos réus. De todo o enredo coletado, narrado por testemunhas, informantes e confissão dos próprios réus, tem-se que de cooperação dolosamente distinta não se trata, conforme prevê o artigo 29 , § 2º , primeira parte, do Código Penal . "(...) Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo
crime de latrocínio
, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância. ( RHC 133575 , Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017) – sem grifo no original. 5. Acerca do
crime
de roubo, acolhe-se a pretensão de absolvição, pois configurada autoria mediata. Impositiva a absolvição do réu Heverthon da imputação do
crime
de roubo em face da vítima Jerônimo, com fundamento no artigo 386 , IV , do Código de Processo Penal . 6. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, pois realmente é acentuada a gravidade da conduta do agente que ao perpetrar
crime
de roubo que evoluiu para o resultado morte, o faz em grupo criminoso composto por vários agentes, que coordenadamente dividiram funções, utilizando-se de arma de fogo, em face de um casal de idosos que trabalhavam como funcionários braçais de uma fazenda, logo, aproveitando-se da fragilidade e relativo isolamento das vítimas, considerando a movimentação de pessoas em área rural se comparado à cidade. 7. Não merece alteração no quantum da fração de exasperação da pena-base, pois correta a medida aplicada pelo magistrado singular, pois mais benéfica que o patamar de 1/8 convencionado pela jurisprudência, calculado em face dos limites máximo e mínimo fixado para o apenamento. 8. Acolhe-se a pretensão defensiva de aumento do patamar de compensação entre as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa e a agravante da senilidade, reduzindo a pena em 1/6 na segunda fase. Presentes duas circunstâncias atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa) e uma agravante (vítima maior de sessenta anos), deve haver a compensação entre uma atenuante e uma agravante, e, a atenuação da pena na fase intermediária em 1/6 em razão da existência da segunda atenuante. De ofício, o cálculo é estendido ao corréu Weslen, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal , pois idêntica a situação. 9. De ofício, também há que ser reconhecida a menoridade relativa em face da corré Lídia Paula, pois contava com 20 anos de idade à época dos fatos. 10. Acolhe-se o requerimento para o fim de reajustar o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do defensor dativo, atendendo-se a atual tabela de honorários da OAB que fixa valores em pecúnia e extingue a unidade URH, observada a divisão dos valores em partes iguais, conforme expressamente mencionado na sentença. Em parte com o parecer, nega-se provimento aos recursos interpostos por Lídia Paula Farias Pereira e Weslen Ferreira dos Santos; dá-se parcial provimento ao recurso interposto por Everton Santos Grein, tão somente para acolher a reformulação do valor dos honorários advocatícios; parcial provimento ao recurso de Heverthon Leonardo Marafigo Whele, para o fim de reconhecer quanto a este a participação de menor importância, redimensionando a pena na terceira fase quanto ao
crime de latrocínio
, bem como absolvê-lo do delito de roubo e dá-se parcial provimento ao recurso de Edinaldo Santos de Medeiros para o fim de aumentar o patamar de redução da pena em face da existência de duas atenuantes. De ofício, fica reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa em face da ré Lídia Paula, assim como estender o benefício de aumento o patamar de redução da pena em face da existência de duas atenuantes ao corréu Weslen, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal , pois em idêntica a situação do apenado Edinaldo.

(
TJ-MS - Apelação 0000166-97.2012.8.12.0035
,
publicação: 27/03/2019)

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, os pedidos de absolvição dos apelantes não merecem prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime de
latrocínio
.

Nesse contexto, os pedidos de absolvição dos apelantes deveras ser rejeitados.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

Por fim, a Defesa dos Réus
CÍCERO RÔMULO ARAÚJO DE SOUZA e RONALDO DA SILVA BEZERRA
pleiteia o redimensionamento da pena-base aplicada, tendo em vista ter sido fixada além do mínimo legal, sem a devida fundamentação idônea, embora os oras apelantes serem réus primários, ferindo dessa feita direitos e garantias constitucionais previstos em lei.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base aos apelantes em
23 (vinte e três) anos de reclusão, e mais 100 (cem) dias-multa para os acusados, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 157, §3º, II do Código Penal
, uma vez que considerou
duas
circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentada (
CULPABILIDADE
e
CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO
)
.

Ao se reportar a aplicação da dosimetria em relação aos oras apelantes, o magistrado
a quo
, em observância ao
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da CF/1988), assim se pronunciou em sede do
decisum
condenatório: (id.12782312-págs.10, 12 e 13)

A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa,
média ou reduzida). ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: -“Na dosimetria basilar, a

culpabilidade do agente diz respeito a maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela Imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de canduta diversa",
No caso, há elemento negativo a ser valorado, pois os réus premeditaram a morte da vítima criando uma dívida em seu hotel para fins de negociar uma moto, sendo que após se dirigem com a vítima ao local dos fatos desferiram uma facada nas costas bem como após reação do falecido desferiram golpes com capacete em sua cabeça com fins de garantir a subtração do bens
.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida progressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, Conforme se apurou, o réu é primário.

3. Quanto à conduta social do acusado que se refere ao cotoportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na familia, no bairro onde reside), não lá elementos nos autos em seu desfavor.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos — em regra — mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal, não há elemento a valorar.

6.
As circunstâncias do crime
analisam o seu "modus operandi", ou seja,

são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso,
há de ser valorado negativamente, pois os réus premeditaram o crime e escolheram local ermo e deserto para prática do delito, com lamaçal ao redor, cujo corpo apenas foi encontrado em razão do proprietário do terreno requerer o deslocamento de um trator que ali estava. Tudo isso com intuito de ocultar o delito.

7. As consequências do crime que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digna de transcrição o teor da Súmula n° 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: "O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente. ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui

para a prática do delito, ou será neutra quando não há contribuição.

Atendendo ao que determinam as referidfas circunstâncias judiciais do réu, fixo a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 100 Dias Multa.
.”

Na hipótese vertente, observei que o Juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para fixar o
quantum
das penas-bases, de forma proporcional e adequado ao caso concreto não havendo qualquer reparação a ser

feita, razão pela qual mantenho o quantum aplicado.

Quanto a Culpabilidade deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a culpabilidade, em razão do “
Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
” (textuais).

No caso in comento, o Juíza de Direito expôs que a culpabilidade do réu está evidenciada,
pois os réus premeditaram a morte da vítima criando uma dívida em seu hotel para fins de negociar uma moto, sendo que após se dirigem com a vítima ao local dos fatos desferiram uma facada nas costas bem como após reação do falecido desferiram golpes com capacete em sua cabeça com fins de garantir a subtração do bens
,
o que merece uma maior valoração, não havendo nenhuma correção a ser feita

As circunstâncias do delito
, são dados secundários referentes à infração penal, porém não compõem sua estrutura, como por exemplo a maneira da execução do crime, as ferramentas utilizadas em sua prática, as condições do tempo e lugar onde aconteceu o ilícito penal, assim poderá apresentar maior ou menor audácia e acovardamento, demonstrando dessa maneira, a potencialidade lesiva, devendo assim ser passível de análise e averiguação da necessidade de uma pena mais rígida.

Destarte, Bitencourt (2014) aduz que algumas circunstâncias qualificam ou privilegiam o crime, ou, até mesmo, valoradas em outros dispositivos, desse modo, não poderão ser analisadas nesse momento, devendo evitar o
in bis idem
.

Dessa forma, quando alguma dessas circunstâncias qualificarem ou privilegiarem o crime, ou quando forem reconhecidas em outros dispositivos, o juiz não poderá avaliar nesse momento, devendo evitar a dupla valoração, ou seja, o réu não poderá ser julgado duas vezes pelo mesmo fato delituoso.

In casu
, conforme destacou o juízo sentenciante, diante dos fatos colhidos na instrução, os réus imprimiram uma maior violência ao crime de latrocínio, pois “
escolheram local ermo e deserto para prática do delito, com lamaçal ao redor, cujo corpo apenas foi encontrado em razão do proprietário do terreno requerer o deslocamento de um trator que ali estava. Tudo isso com intuito de ocultar o delito”,
também merecendo sua valoração negativa, uma vez que o local do delito fora escolhido com intuito de dificultar a descoberta da conduta criminosa.

Persistindo circunstâncias judiciais desfavorável contra os réus, a pena-base fixada deve ser mantida, nos termos da sentença.

Na segunda 2ª,
Os predicados pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes, por si sós, não são capazes de atrair a atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, principalmente porque são fatores que não se afastam do que se espera de todo cidadão.

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DELAÇÃO DOS CORRÉUS CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMENDATIO LIBELLI ( CPP, ART. 383)– FATOS DEVIDAMENTE CONTIDOS NA DENÚNCIA – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA MANTIDA – RETIFICAÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA AO ROUBO – INVIABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL PARA APLICAÇÃO DA PENA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE INOMINADA – RÉ PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES – DESCABIMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DECORRENTE DA AGRAVANTE DO IDOSO – INOCORRÊNCIA – PENA PROVISÓRIA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – INATENDÍVEL – IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA QUE DEVE SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL – DESCABIDA A DETERMINAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas se os elementos levantados durante a persecução penal, sobretudo as delações dos corréus, corroboradas pela prova testemunhal colhida em juízo, demonstram satisfatoriamente a autoria delitiva. De acordo com o disposto na legislação processual penal, o julgador, sem modificar a descrição fática contida na peça acusatória, poderá atribuir capitulação delitiva diversa, porquanto o réu se defende dos fatos, de modo que deve ser mantida a causa especial de aumento de pena prevista no § 2º, do art. 244-B, do ECA, pois devidamente descrita na peça acusatória, inexistindo violação ao princípio da correlação. O julgador não esteja vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, mas tem discricionariedade para a sua fixação e somente é possível a retificação se demonstrada a sua desproporcionalidade. De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exasperação da pena provisória em razão da incidência de circunstância agravante em patamar equivalente a 1/6 da pena basilar se mostra razoável, mormente se não apontados fundamentos para que seja fixado em patamar diverso. Os predicados pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não são capazes de atrair a atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, principalmente porque são fatores que não se afastam do que se espera de todo cidadão. A pena de multa integra o preceito secundário dos crimes patrimoniais e deve ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal, possuindo, portanto, imposição obrigatória. A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa. Inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado se a reprimenda imposta na sentença é estabelecida em patamar superior a 8 anos ( CP, 33, § 2º, alínea ‘a’).

(TJ-MT - APR: 00013752820208110010, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/08/2023)

Nesse sentido, acompanho o parecer do Ministério Público (id.6373122-pág.13) quanto a tese do reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do CPB, diante da primariedade dos apelantes, tendo em vista que não há previsão legal no nosso ordenamento jurídico, associado ao fato que a primariedade dos réus já fora reconhecida, na 1ª fase da dosimetria da pena-base, portanto, não acolho a referida pretensão.

3ª Fases da dosimetria da pena, não havendo também qualquer reparação a ser feita, razão pelo qual mantenho as penas fixadas aos réus.

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do recurso
, e
nego provimento,
mantido os termos da sentença aos Apelantes
.

É como voto.

Belém/PA, 07

de maio de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2024